Tribunal: TJES
Processo: 5018407-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018407-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA PAGANINI COELHO
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018407-20.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ISABELLA PAGANINI COELHO.

RECORRIDO:
MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME FINAL PARA A ALUNA. PREVISÃO NA EMENTA DA DISCIPLINA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por ISABELLA PAGANINI COELHO em face do MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que é aluna do 7º período do curso de Biomedicina ofertado pela ré. Aduz que cursou a disciplina "Metodologia Científica Aplicada à Saúde", a qual, segundo ementa disponibilizada aos alunos no portal da requerida, prevê como critérios avaliativos dois trabalhos acadêmicos, valendo sete e três pontos, com média sete para aprovação, cabendo àqueles que não alcançarem a média, a realização de um exame final. Sustenta que ao final do período foi surpreendia ao consultar o seu histórico de notas e perceber que não foi computado as pontuações referentes aos trabalhos acadêmicos, e registrou apenas o trabalho de menor pontuação, qual seja três pontos, porém com maior peso no total de 10 pontos, resultando na reprovação e ao solicitar solicitar a inscrição no exame final, teve o pedido negado sob a justificativa que a supracitada disciplina não prevê a realização de exame final.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a lançar as notas da parte autora, referente à avaliação “Leitura e interpretação de artigo cientifico, valendo 03 pontos” e “entrega do trabalho escrito, valendo 07 pontos”, com a aplicação do exame final, em caso de não obtenção da pontuação necessária.

Irresignada com a sentença no ID 7962940, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que ante a ilegalidade praticada pela requerida faz jus ao arbitramento de danos morais, ao passo que somente teve seu direito reconhecido com a intervenção do Poder Judiciário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora narra que no final do período foi surpreendia ao consultar o seu histórico de notas e perceber que não foi computado as pontuações referentes aos trabalhos acadêmicos em uma disciplina, resultando na sua reprovação e ao solicitar solicitar sua inscrição no exame final, teve o pedido negado sob a justificativa que a supracitada disciplina não prevê a realização de exame final.

Nesse sentido, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva da requerente ou que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)